Tribunal: TJMT
Processo: 1026875-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026875-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BARAO MEGASTORE LTDA - CNPJ: 23.449.927/0001-09 (AGRAVADO), VERALUCIA MESSIAS DE PAULA - CPF: 340.821.822-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A CITAÇÃO FOSSE REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA

– CITAÇÃO POSTAL - POSSIBILIDADE - PENHORA - REQUISITOS - CONFIGURADOS - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Desde a entrada em vigor do Novo Código Civil é possível a citação pelo correio nas ações de execução, em consonância com o que dispõe o art. 247, do CPC/2015.

De acordo com art. 829 do CPC/15, ao credor é facultada a citação do devedor por oficial de justiça, desde que o faça justificadamente, conforme determina o art. 247, V.

Todavia, no presente caso isso não ocorreu, haja vista que o próprio exequente/agravante está pleiteando o direito de que a citação dos executados seja realizada via postal.

Assim, no caso em análise, constata-se a inobservância ao regramento legal, haja vista a possibilidade da citação via postal em processo de execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 103419837.2023.8.11.0041, movida em desfavor de BARAO MEGASTORE LTDA e VERALUCIA MESSIAS DE PAULA, perante a 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que determinou que a citação dos executados se de via Oficial de Justiça, e não via postal.

Nas razões apresentadas, sustenta a parte agravante que art. 247 do CPC, prevê a citação pelo correio como regra geral, sem excepcionar a adoção dessa modalidade citatória para as execuções.

Afirma que o art. 249 confirma o estabelecimento da citação postal como regra geral, já que determina a citação por oficial de justiça como exceção, aplicável apenas nas hipóteses expressamente previstas pela legislação ou quando frustrada a citação pelo correio.

Defende que não há incompatibilidade alguma entre a citação da parte devedora por meio de carta e as diligências iniciais do art. 829, do CPC, devendo-se proceder a uma interpretação harmônica, ou seja, depois do decurso "in albis" do prazo para pagamento da dívida, nada impede que seja efetuada penhora, avaliação ou arresto de bens do executado, pelo oficial de justiça, conforme, inclusive, advertido na carta citatória.

Requer seja provido o recurso, a fim de reformar a decisão agravada, para que seja deferida a citação dos agravados por meio de carta com AR, na forma permitida pelo artigo 247 do Código de Processo Civil.

Sem contraminuta da parte agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO BRADESCO S/A, em face de BARAO MEGASTORE LTDA e VERALUCIA MESSIAS DE PAULA, alegando que a 1a Ré, em 03/09/2020, celebrou com o Exequente uma Cédula de Crédito Bancário, no valor total de R$ 45.000,00, que deveria ser pago em 60 parcelas consecutivas, de acordo comas cláusulas e condições pactuadas no contrato, com vencimento da 1a parcela em15/12/2020 e a última em 15/09/2025.

Anota que a Sra. VERALUCIA MESSIAS DE PAULA atuou como avalista da operação, sendo que concordou em responder integralmente e de forma solidária com as obrigações ali convencionadas.

Fala que a ré BARAO MEGASTORE LTDA deixou de efetuar o pagamento da dívida, perfazendo o saldo devedor atual de R$36.297,85.

Assim, requereu a citação postal dos devedores, para que paguem ao Exequente, em 3 (três) dias, o valor de R$36.297,85, a ser acrescido de honorários advocatícios e custas, tudo devidamente atualizado e com juros até o pagamento, devendo constar na carta a intimação deles para que informem quais são e onde se encontram seus bens passíveis de penhora, sob pena de incorrer na hipótese prevista no artigo 774, inciso V, do CPC.

Ao receber a inicial, o Magistrado a quo determinou a expedição de mandado de citação e penhora para ser cumprido por Oficial de Justiça, para pagarem o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça.

A parte Exequente opôs Embargos de Declaração alegando que a decisão foi omissa ao desconsiderar o teor do artigo 247 do Código de Processo Civil, o qual prevê a citação pelo correio como regra geral e a citação por oficial de justiça como exceção (art. 249, do CPC).

Ao analisar a questão, o Magistrado a quo rejeitou os Embargos de Declaração por entender que a citação na execução é ato complexo e, portanto, deve ser cumprido por Oficial de Justiça.

Inconformada, a parte Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O art. 222, “d”, do Código de Processo Civil de 1973, vedava a citação pelo correio nas ações de execução. Contudo, o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 247, excluiu tal vedação, in verbis:

“Art. 247. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto:

I - nas ações de estado, observado o disposto no art. 695, § 3o ;

II - quando o citando for incapaz;

III - quando o citando for pessoa de direito público;

IV - quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência;

V - quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma.”

Sobre o tema, Fredie Didier Junior destaca que “o CPC-2015, diferentemente do CPC-1973, não proíbe a citação postal em execução (o art. 247 do CPC-2015 não reproduz a ressalva do artigo 222, ‘d’, do CPC1973). Com isso, nada impede que a citação na execução seja postal – como, aliás, já se permitia na execução fiscal (art. 8o, I, lei n.o 6.830/1980)” (Curso de Direito Processual Civil, JusPodivm, 7o edição, pág. 752).

Assim, no caso em análise, constata-se a inobservância ao regramento legal, haja vista a possibilidade da citação via postal em processo de execução.

Sobre o tema:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇAO DE EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR CORREIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 246 E 247 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O Código de Processo Civil (Lei n.o 13.105/2015), art. 246, manteve a citação postal como regra, ressaltando no art. 247 as exceções, excluindo, no entanto, a ação de execução, prevista anteriormente como exceção.” (TJ-MT 10095895020228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/09/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO VIA CORREIO – POSSIBILIDADE – ART. 247 DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Desde a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, é possível a citação pelo correio nas ações de execução, de acordo com o art. 247 do CPC/15. Assim, havendo inobservância ao regramento legal, haja vista a possibilidade da citação via postal em processo de execução, há que ser provido o recurso.” (N.U 1010998-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 08/08/2023)

Ademais, não se olvida que o art. 289 do CPC/15, preceitua que:

“Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

§ 1o Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.

§ 2o A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.”

Contudo, o disposto no art. 829 do CPC/15, não induz à conclusão de que não cabe a citação postal nas ações de execução.

Isto porque, de acordo com art. 829 do CPC/15, ao credor é facultada a citação do devedor por oficial de justiça, desde que o faça justificadamente, conforme determina o art. 247, V, do CPC/15.

A respeito, veja o ensinamento de José Miguel Garcia Medina:

“Embora, de acordo com o art. 247 do CPC/2015, a citação no processo de execução deva ser realizada como regra pelo correio, nada impede que o exequente, na petição inicial de execução, requeira, justificadamente, que a citação se dê por oficial de justiça.” (in,
Novo Código de Processo Civil comentado. 3a ed., São Paulo: RT, 2015, nota III ao art. 829, p. 1.113
)

Todavia, no presente caso isso não ocorreu, haja vista que o próprio exequente/agravante está pleiteando o direito de que a citação dos executados seja realizada via postal.

Logo, assiste razão ao agravante, devendo ser reformada a decisão recorrida.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e determinar a citação dos executados via postal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024